Tribunal: TJSP
Processo: 1004920-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais. Uso indevido de imagem. Utilização não autorizada de imagem e representação gráfica de jogador de futebol em jogos eletrônicos ("FIFA Soccer" e "FIFA Manager") produzidos e comercializados pela ré. Prescrição não consumada. Jogos mencionados na inicial que continuam disponíveis no mercado. Violação de direito de imagem que se protraiu no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais. Uso indevido de imagem. Utilização não autorizada de imagem e representação gráfica de jogador de futebol em jogos eletrônicos ("FIFA Soccer" e "FIFA Manager") produzidos e comercializados pela ré. Prescrição não consumada. Jogos mencionados na inicial que continuam disponíveis no mercado. Violação de direito de imagem que se protraiu no tempo. Utilização da imagem do autor, jogador de futebol profissional, nos jogos eletrônicos "FIFA Soccer", nas edições de 2.007, 2.008, 2.009 e 2.010, bem como "Fifa Manager" nas edições de 2.006, 2.007, 2.008, 2.009, 2.010, 2.012 . Ausência de comprovada permissão para utilização da imagem do jogador. Entidade, ademais, sem comprovada titularidade de direito de licenciamento da imagem do autor. Instituto da suppressio. Inaplicabilidade ao caso dos autos. Danos morais caracterizados. Prejuízo resultante do uso indevido da imagem, independentemente de prova (in re ipsa). Valor indenizatório mantido, à luz das circunstâncias do caso concreto. Recurso da ré provido em parte para determinar a incidência da correção monetária a contar do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Recurso do autor provido em parte para fixar o termo inicial dos juros de mora a contar da data de lançamento de cada jogo no mercado de consumo, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sucumbência integral da ré mantida. Recursos providos em parte.